Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-17.2021.8.11.0050
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001526-17.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIOS ADEMIR DA SILVA TATSCH - CPF: 062.935.721-81 (APELANTE), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYARA JOYC FERREIRA REIS - CPF: 009.741.351-86 (VÍTIMA), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto
contra sentença da 1ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis-MT, que condenou o apelante
à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível isentar o réu, declarado pobre, do pagamento das custas processuais fixadas na sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir
:

3. A condenação em custas processuais decorre de imposição legal objetiva prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, sendo devida mesmo em caso de concessão de gratuidade de justiça.

4. Nos termos do art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, a gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das custas, apenas suspende sua exigibilidade por até cinco anos.

5. A avaliação definitiva da capacidade econômica do réu para fins de eventual isenção ou execução das custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

“A condenação ao pagamento de custas processuais é objetiva e não se afasta pela simples declaração de pobreza, sendo sua exigibilidade apenas suspensa por até cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

“Compete ao Juízo da Execução Penal avaliar a eventual isenção definitiva das custas com base na condição econômica atual do sentenciado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CP, art. 71; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, publicado no DJE 03/06/2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto

por
VIN
Í
CIOS ADEMIR DA SILVA
TATSCH,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
de Campo Novo
do
Parecis-MT, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime
tipificado no

24-A da Lei nº 11.340/06, por
02 (
duas
)
vezes
, nos termos do art. 71 do Código Penal
, à pena de 03 (três) meses e
15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu
a reforma ou anulação da sentença
, tendo em vista que determinou o pagamento de custas processuais
excessivas a réu pobre nos termos da Lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou pelo
improvimento do recurso
(ID n.
257960339).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou pelo
desprovimento do recurso
,
mantendo-se
incólume

a sentença (ID n. 2689
97251), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Pretendida isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

De
proêmio
, observa-se que a Defesa não questiona
a materialidade

e a
autoria do delito
. Dessa forma, passo à análise da apelação defensiva, que se limita a requerer a isenção do pagamento das custas processuais impostas na sentença condenatória.

O pleito defensivo não merece acolhimento.

Isso porque, o
art. 804 do Código de Processo Penal dispõe, de forma expressa, que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Trata-se de imposição legal de natureza objetiva, sendo, portanto, obrigatória a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais, ainda que este seja beneficiário da justiça gratuita.

De igual modo, o §2º do art. 98 do Código de Processo Civil – norma subsidiariamente aplicável ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal – reforça esse entendimento ao dispor que
“a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
.

Portanto, a concessão da gratuidade de justiça não se confunde com a isenção automática do pagamento das custas. O que a legislação processual prevê, nos termos do §3º do art. 98 do C
ódigo de Processo Civil
, é a
suspensão da exigibilidade
das obrigações decorrentes da sucumbência, desde que demonstrada a persistência do estado de insuficiência financeira no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão condenatória. Vencido esse prazo, sem demonstração da superação da hipossuficiência, extingue-se a obrigação.

Ademais, cumpre ressaltar que a análise quanto à viabilidade de eventual isenção definitiva das custas deverá ser oportunamente realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento no qual a condição econômica do sentenciado poderá ser novamente avaliada, conforme já reconhecido por
este Egrégio Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

5. (...) Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado.
”

(N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, publicado no DJE 03/06/2023)
(negritei)

Dessa forma, ainda que o apelante se declare hipossuficiente, eventual concessão do benefício de isenção das custas processuais deve ser oportunamente postulada e analisada no juízo da execução, a quem compete aferir concretamente sua condição econômica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Vinícios Ademir da Silva
Tatsch
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença
penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025